Tribunal: TCU
Processo: 027.076/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto a implantação e modernização de infraestrutura para o esporte recreativo e de lazer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de José Arinaldo de Oliveira Filho e Anderson Menezes, ex-prefeitos do Município de Frei Paulo - SE (gestões de 2009 a 2016 e 2017 a 2020, respectivamente), em razão do desvio de finalidade na aplicação dos recursos oriundos do Contrato de Repasse 746206, firmado com o Ministério do Esporte, para a implementação e modernização da infraestrutura para o esporte e o lazer do município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Município de Frei Paulo - SE e Anderson Menezes; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de José Arinaldo de Oliveira Filho, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; e 9.3. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.